Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018677-49.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique da Cunha dos Santos
Paciente: Leonardo de Sousa Jorge
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo de Sousa Jorge, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e dano qualificado.
O impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, uma vez que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Assevera, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem domicílio certo e possui profissão lícita, afirmando, portanto, que o paciente reúne as condições para responder o aludido processo em liberdade, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do CPP.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas (Id. n. 105758463).
Junta documentos (Ids. n. 105758464 a 105758468).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, neste momento de cognição sumária, revela-se inviável o acolhimento da pretensão liberatória, uma vez que o presente writ não foi suficientemente instruído, trazendo apenas o instrumento de procuração que confere poderes ao impetrante (Id. n. 105758464), certidões negativas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Ids. n. 105758465 e 105758466), fatura de energia em nome de terceiro (Id. n. 105758468, p. 1), cópia de certidão de nascimento do filho do paciente (Id. n. 105758468, p. 2) declaração de trabalho e idoneidade supostamente firmada por terceiro (Id. n. 105758468, p. 3). Não há cópia da decisão impugnada, nem sequer de peças informativas que permitam a análise, ainda que superficial, do caso concreto.
Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
Diga-se de passagem que este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis não bastam para elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal